Tribunal: STF
Processo: ARE 1486835
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 2º, INCISO I, E 3º, INCISO II, DO DECRETO 35.527/2004, ALTERADOS PELO DECRETO 40.400/2006, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EM ÁREA DE DOIS KILÔMETROS ENTORNO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



     



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdãos que assentaram:  



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º, I E 3º, II, DO DECRETO ESTADUAL 35.527/04. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE. CISÃO FUNCIONAL DE COMPETÊNCIA, NO PLANO HORIZONTAL. REMESSA DOS AUTOS AO E. ÓRGÃO ESPECIAL. 



    Ação de obrigação de não fazer, com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade do disposto nos arts. 2º, I e 3º, II, do Decreto Estadual 35.527/04. Norma que autoriza os Secretários de Administração Penitenciária e de Segurança Pública a interromperem o uso de serviço móvel de telefonia – SMP e SME, na área de, no mínimo, 2 km do entorno do Complexo Penitenciário de Bangu - RJ. Aparente usurpação da competência constitucional conferida à União Federal, para legislar sobre os serviços de telecomunicações em todo o país (art. 21, XI, da CRFB); e aparente afronta aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade. Remessa dos autos ao E. Órgão Especial, para o controle de constitucionalidade incidental, conforme determina o art. 97, da CRFB.” (Doc. 9, p. 1)



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º, INCISO I, E 3º, INCISO II, DO DECRETO ESTADUAL Nº 35.527/2004, ALTERADOS PELO DECRETO Nº 40.400/2006. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE BLOQUEADORES DE SINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS, VISANDO IMPEDIR A COMUNICAÇÃO DOS DETENTOS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU COM O MUNDO EXTERNO, POR MEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR, IMPONDO ÀS OPERADORAS O ATENDIMENTO A UMA SÉRIE DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE NAS PROXIMIDADES DA ÁREA CONSIDERADA DE SEGURANÇA DO COMPLEXO, E AUTORIZANDO OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DE SEGURANÇA PÚBLICA A ADOTAR MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO E ATÉ, EM CASOS EXTREMOS, DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM UMA ÁREA DE 02 (DOIS) KILÔMETROS ENTORNO DO COMPLEXO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE ASSINALADA AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENITENCIÁRIO. ARTIGO 4º, DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DETERMINA AOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS, ESPECIALMENTE OS DESTINADOS AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, QUE DISPONHAM, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DE BLOQUEADORES DE TELECOMUNICAÇÃO PARA TELEFONES CELULARES, RÁDIOTRANSMISSORES E OUTROS MEIOS, DEFINIDOS NO ARTIGO 60, § 1º, DA LEI NO 9.472/1997. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO INSTITUIR OBRIGAÇÕES E RESTRINGIR DIREITOS, NOTADAMENTE À UTILIZAÇÃO PELOS VIZINHOS DO COMPLEXO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL POR MEIO DE DECRETO AUTÔNOMO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TEM FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A UNIÃO E AS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 35.527, DE 27 DE MAIO DE 2004, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.” (Doc. 11, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, incisos I e XII, e 144, § 7º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do Decreto Fluminense 35.527/2004, que versa sobre medidas restritivas ao serviço de telefonia móvel no entorno de complexo penitenciário. Narra que o “Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º, inciso I, e 3º, inciso II, do Decreto Estadual nº 35.527/2004, do Estado do Rio de Janeiro, consoante acórdão de fls. 1.190/1.203, por entender que tal ato normativo teria invadido seara privativa da União e, em função disso, não foi provida a apelação interposta pelo Estado” (Doc. 12, p. 3-4). Defende ser “imprescindível observar que os incisos I e XII do artigo 24 da CRFB/88 conferem ao Estado a competência legislativa concorrente para tratar de direito penitenciário, urbanístico e sobre saúde pública” (Doc. 12, p. 4). Salienta que “o ente público estadual possui competência legislativa concorrente para tratar de matéria urbanística referente ao uso dos telefones móveis e a posição e instalação de rádios-base (ERB), fixas ou móveis” (Doc. 12, p. 4). Discorre que “possui competência concorrente para editar normas concernentes a matéria de segurança jurídica, com base no artigo 144, § 7º, da CRFB/88” (Doc. 12, p. 4). Ressalta que “esse é o campo em que os Estados-membros não só podem como devem legislar, editando as normas necessárias à garantia da segurança do sistema penitenciário e da população em geral” (Doc. 12, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso para que “seja declarada a constitucionalidade dos artigos 2º, inciso I, e 3º, inciso II, do Decreto Estadual nº 35.527/04, com a consequente reforma do acórdão recorrido, para dar provimento à Apelação interposta pelo Estado” (Doc. 12, p. 6).



    A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas – TELCOMP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15).



    Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, ação sob o rito ordinário proposta pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas – TELCOMP contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 2º, inciso I, e 3º, inciso II, do Decreto 35.527/2004, com a redação dada pelo Decreto 40.400/2006, do Estado do Rio de Janeiro, para que o ente público se abstenha de exigir de suas associadas o cumprimento de medidas restritivas ao serviço de telefonia móvel entorno do Complexo Penitenciário de Bangu.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, reiteradamente, sobre a matéria e fixou entendimento segundo o qual compete à União legislar privativamente sobre os serviços de telecomunicações, por serem de interesse nacional e necessitarem de disciplina uniforme. Em várias oportunidades, esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de normas estaduais e distritais que impunham obrigações às concessionárias de serviços de telecomunicação. 



    Por oportuno, menciono o acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.835, Rel. Min. Marco Aurélio, em que se declarou a inconstitucionalidade da Lei 3.153/2005 do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo objeto guarda identidade com o presente feito. Eis o voto proferido pelo eminente relator naquela ocasião:



    “O Supremo já declarou a inconstitucionalidade formal ou suspendeu a vigência de normas estaduais e distritais que interferiram diretamente na prestação da atividade desempenhada pelas concessionárias de serviços de telecomunicação. Assentou a inconstitucionalidade de lei distrital a implicar a obrigatoriedade de as empresas de telefonia fixa instalarem contadores de pulso – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.533, relator ministro Eros Grau, acórdão publicado em 6 de outubro de 2006 – e leis estaduais mediante as quais se instituiu controle sobre a comercialização e reabilitação de aparelhos usados da telefonia móvel celular – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.846, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 14 de março de 2011 – e se impôs a discriminação de informações na fatura de cobrança – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.322, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado em 3 de março de 2011. Além disso, suspendeu lei distrital que resultou na vedação de cobrança de assinatura mensal nos serviços de telefonia – Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.369, de minha relatoria, acórdão publicado em 3 de maio de 2011. 



    As decisões fundamentaram-se na premissa de que, em situações a envolver possível interdisciplinaridade, as questões relacionadas ao interesse geral, isto é, nacional, devem ser tratadas de maneira uniforme no País inteiro. A disciplina dos serviços públicos que funcionam em todo o território cabe, então, à União. É com amparo nessa ideia que a doutrina propõe a denominada prevalência do interesse como critério para a solução de conflitos, reconhecendo-se a competência da União quando a matéria transcender os interesses locais e regionais.



    Os procedimentos concernentes à operação de telefonia celular e ao bloqueio de sinal, em determinadas áreas, podem afetar diretamente a qualidade da prestação do serviço para a população circundante, tema a demandar tratamento uniforme em todo o País, ainda que a finalidade do legislador estadual seja a segurança pública.” (DJe de 02/08/2017, destaquei)



    Nesse sentido também foram os acórdãos proferidos nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.861, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2017; 5.253 e 5.327, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2017; 5.356, Redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/08/2017; e 5.585, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/08/2018.



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a presente controvérsia em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente